Tribunal: TJSP
Processo: 0005130-12.2014.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria do crime suficientemente demonstradas – Palavras da vítima e testemunhas assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova por outros elementos probantes –

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça no âmbito das relações domésticas – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por falta de provas ou atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria do crime suficientemente demonstradas – Palavras da vítima e testemunhas assaz valiosas e importantes na elucidação dos fatos – Robustecimento dessa prova por outros elementos probantes – Condenação bem editada, com base em seguro e convincente acervo probatório – Penas e regime prisional mantidos escorreitamente fixados. Recurso improvido.